Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-08.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO). IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE DOS MAUS ANTECEDENTES. TESE FIRMADA NO TEMA150/STF EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE n. 593.818). 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. 3. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal julgou, em 17 de agosto de 2020, o mérito do Tema 150 com repercussão geral (RE n. 593.818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Portanto, é plenamente possível a utilização de condenação anterior para valoração dosmausantecedentesna primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.Afinal, o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aosmausantecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência.
2. Não obstante o quantum da pena do apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da aferição negativa de seus maus antecedentes. Sendo assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto.
3. Não obstante o apelante não seja reincidente e a pena que lhe foi aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, depreende-se que os seus antecedentes são desfavoráveis, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não será suficiente para prevenção e reprovação do crime, tal como previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001253-08.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA BARBOSA - CPF: 962.976.111-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES
.
CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO)
.
IRRELEVÂNCIA
.
PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE
DOS MAUS ANTECEDENTES.
TESE FIRMADA NO TEMA150/STF EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE n. 593.818)
. 2.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.
3.
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal julgou, em 17 de agosto de 2020, o mérito do Tema 150 com repercussão geral (RE n. 593.818), firmando a seguinte tese: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
". Portanto, é plenamente possível a utilização de condenaç
ão
anterior para valoração dosmausantecedentesna primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior
a
05 (cinco) anos da extinção da pena.Afinal, o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aosmausantecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência.

2.
Não obstante o
quantum
da pena
do apelante
seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão
da aferição negativa de

seus
maus antecedentes.
Sendo a
ssim, presente
uma
circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto.

3.
Não obstante o apelante não seja reincidente e a pena
que lhe foi
aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, depreende-se que os seus antecedentes são desfavoráveis, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não será suficiente para prevenção e reprovação do crime,
tal como
previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Pereira Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1001253-08.2020.8.11.0039
, condenando-o pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (
art. 14, caput, da
L
ei n. 10.826/2003
),

à pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês

de r
e
clusão
, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.

O apelante, nas razões encontradiças no ID

238406196
,
requer
: (i) a redução da pena-base, com o afastamento do aume
nto decorrente da valoração
negativa dos

seus
maus antecedentes; (
ii
)

a modificação d
o regime inicial de cumprimento de pena, para que seja imposto o regime aberto
; e (
iii
)

a
substituição da pena privativa de libe
rdade por restriti
vas
de direito
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

238406199
, postu
la
o desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

243238161
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão comprovadas e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
o apelante se limita a atacar a
pena
que lhe foi
aplicada.

Conforme relatado, o apelante
pretende a
reforma da
sentença
condenatória
,
deduzindo os seguintes pedidos: o
afasta
mento

d
a
negativação
dos
seus
antecedentes
;

a modificação
d
o regime de cumprimento de pena
para o
aberto
;
e
,

a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos.

Sendo a
ssim para que
se
possa examina
r
com clareza o
s pleitos do apelante,
insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido
melhor
entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010). No presente caso, além da arma, o réu também portava munições, fazendo com que sua culpabilidade seja valorada de forma negativa, razão pela qual majoro a pena em um oitavo.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência.No caso do acusado, verifica-se que este possui condenação criminal que não servem para caracterizar sua reincidência, tais como: 1169-44.2008.811.0039, 1115-34.2015.811.0039, razão pela qual valoro negativamente seus antecedentes, aumentando a pena em 1/8.

A conduta social é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5a Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar
ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima elencadas, fixa-se a penas-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 11 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Verifica-se estar presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena do acusado em 1/6.

Razão pela qual fixo a pena intermediária

em
02 (dois) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso não há causas de aumento ou de diminuição.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência
, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes
na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Contudo, verifica-se que o acusado é possuidor de maus antecedentes, o que justifica a fixação de regime inicial semiaberto (precedentes do STJ).

Desse modo, este Juízo fixa o regime semiaberto ao acusado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da pena, eis que ausente os requisitos previs
to no artigo 44 do Código Penal. [...]
(
ID 238406187
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante a culpabilidade e os maus antecedentes.

E,
em relação
à culpabilidade não houve questionamento por parte do apelante, mas merece registro que o julgador fundamentou adequadamente a
negativação dessa circunstância judicial, diante da reprovabilidade da
sua
conduta que excedeu a
quela
prevista no tipo penal incriminador.

No que diz respeito aos

seus
antecedentes, o apelante sustenta que a condenação pretérita foi extinta
há
de 5 (cinco) anos antes do fato que é objeto desta ação penal, daí por que entende que não poderia ter sido valorada como maus antecedentes, sob pena de
se
atribuir um caráter perpétuo à condenação penal.

Contudo, é imperativo registrar que o Supremo Tribunal julgou, em 17 de agosto de 2020,
julgou o
mérito do Tema 150 em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinária n. 593.818), firmando a seguinte tese: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
".

Portanto, é plenamente possível a utilização de condenaç
ão
anterior para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha
sido
ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena. Afinal, o Código Penaladotou o sistema da perpetuidade em relação aos maus antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência, motivo pelo qual deve ser mantida a análise pejorativa desse elemento octogonal.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que o
apelante
não tem razão
, devendo
, por conseguinte, ser
mantida a negativação dos

seus
antecedentes na primeira fase d
a
dosimetria penal
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
.

O apelante pretende, ainda, que seja imposto o regime aberto para o cumprimento de sua pena.
No entanto,
não obstante
a sua
pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos
seus
maus antecedentes.
Logo,
presente
uma
circunstância judicial desfavorável, nos
termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto
.

Aliás, em relação ao assunto, o

Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO

DIREITO AO ESQUECIMENTO.
REGIME
INICIAL. RECRUDESCIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido
mais
de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes.

2. No caso em tela,
as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente teve
sua punibilidade extinta em intervalo inferior a 10 anos em relação à prática do crime ora imputado ao réu, de modo que não há ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes.

3.
Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o
regime
prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de
circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 do Código Penal
).

4.
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição do modo
mais gravoso
do que aquele que permite a pena aplicada, quando reconhecidas
circunstâncias judiciais
desfavoráveis, no caso, os antecedentes
.

5. Agravo regimental improvido.
Destaques no original

(
AgRg
no HC
2273436/ SP
AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0001317
-
4
,
M
inistro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

(1182
), T6 - SEXTA TURMA,
Julgado

08
/10/2024, Publicado
DJe
11
/10/2024
)

Destacamos

Por derradeiro, o apelante postula a substituição
da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
Contudo,
pretensão, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque,
n
ão obstante o apelante não seja reincidente e a pena
que lhe foi
aplicada seja inferior a 4 (quatro)
anos,
tal como
acima foi
asserido,
os
seus antecedentes são desfavoráveis, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não será suficiente para prevenção e reprovação do crime,
tal como
previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal.

A propósito, em relação ao tema, veja-se a
j
urisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART.306, CAPUT, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – REFAZIMENTO DOS ATOSINTRODUTÓRIOS – NÃO ACOLHIMENTO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA DE DUAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE
– ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇÂO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, DESPROVIMENTO. 1. A prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade da audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os
quaisserá
questionado.” (
TJMT,N
.U 1001982-16.2023.8.11.0011) 2. A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez, devidamente certificado em
Termode
Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/
TJMT,dispõe
que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/
2017,
Publicado
em 12/04/2017).
3.
É indevida a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se apresentam preenchidos os requisitos subjetivos presentes no artigo 44, do Código Penal
.
4. “A isenção ou suspensão do pagamento das custas
processuaissomente
poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a
realsituação
financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039,
CâmarasIsoladas
Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020). 5. Recurso desprovido.

Destacamos

(N.U 1000416-66.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Destacamos

Posto isso
,
em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação movido por
Roberto Pereira Barbosa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024